Tribunal: TJMT
Processo: 1005480-17.2023.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005480-17.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEAN OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 860.949.802-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELLWAR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 790.321.502-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005480-17.2023.8.11.0013

APELANTE: JEAN OLIVEIRA DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelas práticas de ameaça e violação de domicílio, no âmbito da violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão, saber se: (i) a embriaguez voluntária exclui o dolo no crime de ameaça; (ii) a invasão de imóvel anteriormente habitado pelo casal, mas ocupado exclusivamente pela vítima após a separação, configura o delito de violação de domicílio; e (iii) a palavra da vítima, corroborada por depoimento policial e mensagens eletrônicas, é suficiente para a condenação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, sendo irrelevante o estado de embriaguez voluntária do agente para a imputabilidade penal.

4. A tutela penal da inviolabilidade de domicílio protege a intimidade e a segurança do morador, de modo que o ingresso forçado do ex-companheiro, mediante arrombamento e durante o repouso noturno, configura o tipo penal, independentemente de questões dominiais sobre o imóvel.

5. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando em harmonia com outros elementos de convicção, como depoimentos de agente policial e registros de mensagens eletrônicas.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A proteção à inviolabilidade do domicílio resguarda a quem o habita, caracterizando crime a conduta do ex-companheiro que, a despeito de eventual copropriedade, invade a residência ocupada exclusivamente pela vítima após a separação.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 28, II, 147, 150, § 1º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.03.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005480-17.2023.8.11.0013

APELANTE: JEAN OLIVEIRA DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
interpost
a
por
Jean Oliveira de Moura
contra
sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da
3
ª
Vara

da Comarca de
Pontes e Lacerda
,
que o condenou à pena
de

8
(
oito
)
meses

e 5 (cinco) dias
de detenção
,
a ser cumprida no regime
aberto
, pela prática do
s
crime
s

de
violação de domicílio
e
ameaça
,

previsto
s

no artigo
150, §

1º, e 147,
caput,
ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, além de R$
1.512,00 (mil e quinhentos e doze reais) a título indenizatório em favor da vítima.

E
m suas razões recursais, a Defesa pleiteia a
absolvição
quanto ao crime de
ameaça
,
sob a alegação de insuficiência probatória e atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sustentando que o temor da vítima
não foi comprovado.

No tocante ao crime de
violação de domicílio
, requer a absolvição ao argumento de que o réu adentrou em sua própria residência, o que afastaria a ilicitude da conduta.

O
Ministério Público
almeja
o desprovimento do recurso
, mesmo caminho trilhado pela
Procuradoria
-Geral de Justiça
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005480-17.2023.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jean Oliveira de Moura
, como incurso nas sanções dos crimes de
violação de domicílio
e
ameaça
, conforme se depreende de excerto da peça acusatória:

“
Sobressai dos autos que o denunciado JEAN OLIVEIRA DE MOURA e a vítima Hellwar Souza dos Santos conviveram maritalmente por aproximadamente 09 (nove) anos, contudo, na data dos fatos, encontravam-se separados.

Consoante ao apurado, nas circunstâncias de tempo e local alhures descritas, o indiciado passou a proferir ameaças e ofensas em desfavor de Hellwar, em razão de uma suposta dívida, dizendo: “Tô indo aí pega meu dinheiro (...). Vou mata teus filhos. Vagabunda”, “Vou mata teu filho” (WhatsApp – imagens ID 129759082, fls. 41/44 16/27).

Ato contínuo, JEAN dirigiu-se à residência da vítima e, aproveitando-se do fato de ninguém lá estar, arrombou a porta e adentrou ao local, sem o consentimento da vítima, onde passou a danificar os objetos da casa, conforme acervo fotográfico juntado aos autos.

Diante dos fatos, no dia seguinte a vítima requisitou o apoio da Polícia Militar, oportunidade em que registrou a ocorrência e requereu medidas protetivas em seu favor.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
JEAN OLIVEIRA DE MOURA
como incurso nas sanções dos
artigos 147, caput, e 150, § 1º, ambos do Código Penal, com as implicações da lei nº 11.340/06
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da
3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
Jean Oliveira de Moura
pela prática dos delitos de
violação de domicílio
e
ameaça
, em decisão assim exarada:

“(...)
De pronto, registro que não existem qualquer questão preliminar ou prejudicial a ser tratada, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito da presente ação penal.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2023.237747, bem como pelas palavras da vítima e dos policiais, pela decisão que fixou medidas protetivas de urgência e demais elementos constantes nos autos.

A autoria, por sua vez, também está comprovada pela confirmação dos indícios colhidos na fase judicial em Juízo.

A
vítima
, ao ser ouvida na delegacia de polícia, declarou o seguinte:

“QUE a declarante conviveu maritalmente com o suspeito por aproximadamente nove anos; QUE o casal possui dois filhos, sendo TOMAZ HENRIQUE DOS SANTOS MOURA (09 ANOS) e AGATHA SOPHIA DOS SANTOS MOURA (06 ANOS); QUE além de TOMAZ e AGATHA a declarante possui três filhos de outro relacionamento, sendo que dois residem com ela, sendo MARIA CLARA DOS SANTOS SARMENTO (13 ANOS) e LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SARMENTO (16 ANOS); QUE a declarante esclarece que residia na cidade de MANAUS/AM, tendo se mudado para PORTO VELHO/RO, cidade onde conheceu seu ex-amasio JEAN OLIVEIRA DE MOURA; QUE há aproximadamente um ano atrás a família se mudou para esta cidade, em virtude de uma oportunidade de emprego para JEAN; QUE durante todo o tempo de convivência JEAN fez uso de bebida alcoólica e entorpecente do tipo COCAÍNA; QUE nessas ocasiões o mesmo costuma ficar violento; QUE JEAN costumava praticar violência verbal contra a declarante; QUE cansada dessa situação a declarante resolveu se separar de JEAN;
QUE a declarante não relata nenhum episódio de violência após a separação; QUE na data de ontem, JEAN começou a enviar áudios ameaçadores para a declarante, cobrando um dinheiro que supostamente ela teria emprestado dele
; QUE a declarante ficou com receio de JEAN ir até sua casa, tendo então ido para a casa de uma amiga;
QUE passado algum tempo um vizinho mandou um vídeo onde aparece os utensílios domésticos da declarante todos quebrados
;
QUE JEAN quebrou a porta da casa para ter acesso ao interior do local; QUE a declarante teve vários moveis e eletrodomésticos quebrados, os quais ainda precisa relacionar
; QUE a declarante acionou a PM, tendo então ido até o local onde constatou os danos; QUE o apartamento que a declarante reside é alugado e fica na Av. Bahia, 57, Próximo a Escola Mário Spinelli; QUE a declarante possui os áudios enviados por JEAN e os vídeos feitos por seu vizinho; QUE manifesta o desejo de representar em desfavor do suspeito pelo crime de dano e ameaça; QUE solicita medidas protetivas; QUE não deseja participar do projeto CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ oferecido pela assistência social do município; QUE informa que JEAN não possui arma de fogo registrada ou tem acesso a mesma em virtude de função ou cargo que ocupa”.

Em sede judicial, o policial civil ADEMIRSON detalhou: “Sim, me lembro, eu fui, eu recebi uma determinação do delegado para comparecer até no local onde teria ocorrido os fatos, aí eu fui lá no dia seguinte e juntamente com a vítima, né, aí eu visualizei que, a princípio, ele teria invadido o local, que trata-se de uma de uma quitinete, então o portão principal que dá acesso ele não ficava trancado. [...] Então ele teve acesso a essa área dos quitinete e arrombou a porta do apartamento da vítima. Inclusive danificando fechadura e no interior do apartamento estava tudo quebrado, praticamente os eletrodomésticos ele atirou no chão e quebrou, inclusive uma televisão, estava todos quebrados. Televisão, ventilador, fogão, praticamente todos os eletrodomésticos ele tinha quebrado, e pelo que eu vi no b.o. a PM não conseguiu fazer a prisão dele no dia, né? [...] e a gente conseguiu localizar ele só posteriormente acho que em Lucas do Rio Verde que ele foi ouvido em interrogatório sobre esse fato. [...] Ela relatou que ela começou a se comunicar com ele com ele por mensagem, inclusive, ela apresentou uns prints de mensagens, inclusive nesses prints ele faz ameaças para ela e para o filho dela. E quando ele falou que estava indo lá do local, ela saiu do apartamento dela e ficou no apartamento vizinho. Não sei se o apartamento vizinho, ela citou que foi no vizinho, então no momento que ele chegou na residência, ela estava na casa do vizinho. [...] Sim, ela apresentou os prints dessas ameaças [...] Tem um trecho que ele fala que ia matar o filho dela, que ia matar ela e o filho dela”.

O réu, ao ser interrogado, alegou em juízo que a residência não era exclusiva da vítima, mas do casal, e que não se lembra de ter ameaçado a vítima. Afirma que no dia dos fatos estava alcoolizado e que ressarciu a vítima pelos danos causados. Que atualmente são um casal.

Diante disso, ressalto que, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações estão devidamente amparadas pela prova produzida na seara judicial sob o contraditório e a ampla defesa.

Imperioso destacar, neste ponto, que pode o julgador formar sua convicção pela livre apreciação da prova. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, vigente no processo penal brasileiro (art. 155 do Código de Processo Penal), segundo o qual, elementos de informação colhidos na fase inquisitorial podem servir de fundamento para a decisão condenatória. Isso, desde que existam elementos probatórios produzidos em juízo que os corroborem. É vedado ao julgador, lado outro, utilizar-se exclusivamente dos dados informativos obtidos na fase policial, situação que não se constata no presente caso, porquanto a condenação restou embasada também nas provas colhidas durante a instrução criminal, as quais, como visto, corroboraram os indícios apurados durante o inquérito policial.

Nesse caminho, verifico que restou caracterizada a infração prevista no artigo 150, § 1°, do Código Penal, pois, como se viu, o denunciado entrou e permaneceu, contra a vontade da vítima, nas dependências da residência, tendo em vista que na data dos fatos encontravam-se separados conforme esclarecido na fase policial.

Corroborando o relato extrajudicial da ofendida, tem-se o relatório policial n. 2023.13.69936 que consta o seguinte: “Que foi realizada diligência até o endereço da vítima, onde foi possível constatar que além do DANO, houve violação de domicílio, pois o mesmo arrombou a porta do apartamento para ter acesso ao interior do mesmo, sendo que não havia ninguém na casa no momento do fato. O suspeito infringiu danos à fechadura da porta, e aparelhos eletros-domésticos (ventiladores, liquidificador, televisão, garrafa térmica, etc.) conforme fotos realizadas no local, sendo que os danos causados impossibilitam o funcionamento dos mesmos”.

Repiso que os crimes praticados no seio familiar muitas vezes acontecem distante dos olhares de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima ganha especial relevância devendo ser acolhida como fundamento para a condenação, quando não infirmada por qualquer outro elemento de prova dos autos.

Convém assinalar que o crime de violação de domicílio restou configurado no presente caso, pois se trata de delito de
mera conduta
, que objetiva proteger o aspecto psicológico de quem mora na casa, e não a casa em si, razão pela qual a condenação do acusado é medida de rigor.

Além disso, é inconteste que a vítima se sentiu substancialmente ameaçada pela conduta praticada pelo acusado, o que se deu através de aplicativo de celular nos seguintes termos: “Pode vim. Sou do cv. Vou mata teu filho” – tanto que se dirigiu imediatamente à delegacia de polícia e registrou o boletim de ocorrência, representando contra ele.

Insta frisar que o crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com a intimidação, não sendo necessária a efetivação do ato prometido. Nesse sentido: “O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada” (HC 372.327/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe. 23/3/2017) (STJ, REsp 1.712.678 DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/04/2019).

Desta forma, manifesta a intimidação causada pelo denunciado à ofendida, o que a fez buscar providência policial.

Portanto, o acervo probatório mostrou-se suficiente e seguro na demonstração da ocorrência dos crimes denunciados e autoria, de modo que não há como se acolher o pleito absolutório da Douta Defesa.

Ademais, restou incontroverso nos autos a situação de violência doméstica na qual os crimes foram cometidos, já que se trata de ameaça e violência de domicílio cometida pelo acusado contra sua ex-companheira, razão pela qual aplicável a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

III – DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi exposto, julgo
PROCEDENTE
os pedidos contidos na denúncia, para o fim de condenar o réu
JEAN OLIVEIRA DE MOURA
nas sanções previstas nos artigos 150, §1º, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
”.

A defesa se insurge contra a sentença condenatória, pugnando pela absolvição quanto aos crimes de ameaça e violação de domicílio, sob os argumentos de ausência de dolo, atipicidade das condutas e insuficiência probatória.

Narra a denúncia que, no dia 23 de agosto de 2023, por volta das 00h50min, o apelante, inconformado com o término do relacionamento, proferiu ameaças de morte e se dirigiu à residência de sua ex-companheira, invadindo-a contra a vontade da moradora.

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declarações e representação criminal, bem como pelos registros fotográficos dos danos causados no imóvel.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se demonstrada pelas declarações da vítima, prestadas perante a autoridade policial, depoimento do policial civil Ademirson de Campos Nunes Junior, colhido sob o crivo do contraditório, e registros das ameaças proferidas pelo apelante.

Como é cediço, o
crime de ameaça é formal e se consuma com a simples promessa de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva produção do resultado, o qual constitui mero exaurimento do tipo penal, exigindo-se apenas que seja capaz de incutir temor.

No caso
sub examine
, a intimidação restou patente, uma vez que o apelante enviou mensagens de teor agressivo e perturbador, afirmando expressamente: ‘Tô indo aí pegar meu dinheiro’, ‘Vou mata teus filhos’, ‘Vagabunda’, ‘Tu vai ver’, ‘Vou mata teu filho’, ‘Pode vim’, ‘Sou do CV’.

A seriedade da ameaça é corroborada pelo comportamento subsequente do réu, que efetivamente se dirigiu à residência da vítima, arrombou a porta e danificou os objetos do imóvel, conduta que demonstra que suas mensagens não constituíam meras bravatas ou exaltação momentânea.

No tocante à prova oral, conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações na fase inquisitorial foram ratificadas pelo depoimento do policial civil Ademirson de Campos Nunes Junior. Sob o crivo do contraditório, o agente público confirmou a dinâmica dos fatos e a existência das mensagens:

“
Ela relatou que ela começou a se comunicar com ele com ele por mensagem, inclusive, ela apresentou uns prints de mensagens, inclusive nesses prints ele faz ameaças para ela e para o filho dela
”.

Dessa forma, não há ofensa ao art. 155 do CPP, visto que a condenação se ampara em conjunto probatório harmônico, no qual a prova extrajudicial encontra ressonância nos elementos produzidos em juízo.

Outrossim, a alegação de embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal ou o dolo, por força da teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do Código Penal).

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pleito absolutório referente à invasão de domicílio, uma vez que a afirmação de que o imóvel seria sua própria residência e que teria livre acesso ao local é desmentida pela realidade fática.

Restou incontroverso que as partes já se encontravam separadas e que o imóvel era habitado
exclusivamente
pela vítima e seus filhos. A proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) tutela a intimidade e a segurança do morador, independentemente de questões dominiais.

A qualificadora do § 1º do art. 150 do Código Penal restou configurada não apenas pelo repouso noturno (00h50min), mas, sobretudo, pelo modo de execução. O rompimento de obstáculo — arrombamento da porta — é circunstância incompatível com a alegação de que o agente possuía autorização ou direito de ingresso.

O depoimento do policial civil atestou os danos na fechadura e no interior da residência, cenário que confirma a entrada forçada e o inequívoco dissenso da moradora.

Nesse cenário, impossível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jean Oliveira de Moura
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025